Tribunal: TJMT
Processo: 0000121-13.2018.8.11.0035
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000121-13.2018.8.11.0035
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGANTE), LETICIA DA SILVA MENDONCA - CPF: 058.348.501-46 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS), LETICIA DA SILVA MENDONCA - CPF: 058.348.501-46 (EMBARGANTE), PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
1.
APONTADA EXISTÊNCIA DE OMISS
ÕES
–

PERTINÊNCIA –

1.1
.
DESCABIMENTO DO
PEDIDO DE
DESCLASSIFICAÇÃO DO TRÁFICO DE DROGAS PARA A CONDUTA PREVISTA NO § 3º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/06
–
MANUTENÇÃO DA
CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO
COMÉRCIO MALSÃO
– CONDUTA
CRIMINOSA
AMPLAMENTE COMPROVADA
–
1.
2.
PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA DE MULTA
– POSSIBILIDADE
– FIXAÇÃO QUE DEVE OBSERVAR DUAS ETAPAS
–
QUANTIDADE
DOS DIAS-MULTA QUE DEVE SER
PROPORCIONAL À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE
E
CRITÉRIO ECONÔMICO QUE ORIENTA A DEFINIÇÃO ACERCA DO
SEU
VALOR UNITÁRIO – INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO ORIENTATIVO N. 33 APROVADO PELA TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
–
OMISSÕES ACLARADAS –
2
.
RECURSO PROVIDO.

1.
O cabimento dos embargos de declaração visando modificar os termos do acórdão embargado é condicionado à comprovação dos vícios arrolados no art. 619 do Código de Processo Penal e/ou da eventual existência de erro material. No presente caso restou constatada a omissão advinda da ausência de análise do
s
pedido
s de

desclassificação do tráfico de drogas para a conduta prevista no § 3º do art. 33 da Lei n. 11.343/06 e de redução da pena de multa imposta na sentença
.

1.1.
É imperiosa a manutenção da condenação da apelante
pelo crime de tráfico de drogas – e não por
fornecer droga à pessoa de seu relacionamento para juntos consumirem
–
porque
os elementos probatórios jungidos
nestes
autos demonstram a materialidade e autoria delitivas do delito previsto no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, em qualquer uma de suas modalidades
.

1.2.
Afixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em quantitativo proporcional à pena privativa de liberdade; e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado. (Enunciado Orientativo n. 33 aprovado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso).

2.
Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da Segunda
Câmara
Criminal
:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Letícia da Silva Mendonça

contra o acórdão prolatado no dia
28
de
abril de 2021
, pela
Segunda
Câmara C
riminal,
manejado nos autos do R
ecurso
de Apelação Criminal
n.
0000121-13.2018.8.11.0035
,
a fim de suprimir a suposta existência de
omissão

no citado
decisum
, consistente na ausência de exame do
s
pedido
s
de desclassificação do tráfico de drogas para a conduta prevista no § 3º do art. 33 da Lei n. 11.343/06 e
de
redução da pena de multa imposta na sentença
.

O embargante sustenta,
nas
razões encartadas no ID 86969986
, que

o acórdão
embargado

foi omisso
,
porquanto, no seu entender, não houve o enfrentamento direto da matéria acerca do direito à citada
desclassificação e da reforma do
quantum
fixado na sentença para pena de multa
.

A Procuradoria-Geral de Justiça, forte nas contrarrazões encartadas
no ID 89201988
, destaca que o embargante pretende a rediscussão da matéria já debatida por esta
Segunda
Câmara Criminal, razão pela qual, colima o
não conhecimento destes
aclaratórios
ou o seu

des
provimento
.

É o relatório.

Inclua-se o
presente processo
em pauta de julgamento, procedendo-se
a intimação da Defensoria Pública, nos termos do art. 128, inciso I, da Lei Complementar n. 80, de 12 de janeiro de 1994,
a
cerca da submissão deste recurso
ao crivo do órgão fracionário acima citado.

V O T O R E L A T O R

É importante registrar que os embargos de declaração em análise foram opostos dentro do prazo estabelecido na legislação vigente, razão pela qual, ante sua tempestividade, deles se conhece, interrompendo-se, destarte, os demais prazos proces
suais, tal como prevê o art. 127
, §
5
º
,
do RITJMT.

Conquanto não se revista de complexidade, a matéria devolvida a este Sodalício por intermédio deste recurso exige, para sua escorreita cognição, que se tenha em mente as hipóteses de cabimento dos embargos de declaração.

Nessa senda, impende
-se
salientar que o art. 619 do Código de Processo Penal dispõe de forma clara que
aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de 2 (dois) dias contado de sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão
.

Tem
razão
a
embargante, devendo,
por conseguinte
, ser sanada a omissão apontada nestes
ac
laratórios
, uma vez que os
pedidos de desclassificação do tráfico de drogas para a conduta prevista no § 3º do art. 33 da Lei n. 11.343/06 e de redução da p
ena de multa imposta na sentença
, não fo
ram
apreciado
s
por este órgão fracionário.

Nesse desiderato, infere-se destes autos que
o acórdão
embargado
ao enfrentar o pedido de desclassificação da conduta do tráfico de drogas para aquela
prevista no art. 28 da Lei n. 11.343/06
,
deixou de mencionar que idêntico fundamento se aplicava à pretendida incidência do § 3º do art. 33 da Lei Antidrogas,
eis que
as provas amealhadas durante a instrução processual demonstraram
cabalmente
a prática do comércio malsão
pela apelante
e n
ão
que a droga encontrada com ela seria para oferecer, eventualmente e sem objetivo de lucro, à pessoa de seu relacionamento, para juntos consumirem
-na
,
como quer fazer crer a defesa.

Ao contrário, ficou registrado no voto condutor que
as circunstâncias da prisão da apelante confirmam o intento comercial, sobretudo porque
os integrantes da Polícia Militar, ao chegarem na resid
ência dela
,
encontraram mais três pessoas na
sua
companhia
e que
uma delas menor de idade [Vinícius]
, a
firmou
tanto na polícia quanto em juízo que
a
apelante
era conhecida por usar e vender drogas
, sendo certo que os
agentes públicos

e
ntraram na
quela
casa e encontraram 4 (quatro) porções de pasta
-
base de cocaína, 3 (três) porções de maconha, 1 (um)
objeto plástico comumente utilizado como
medidor de cocaína, fita adesiva e 2 (duas) cartas escritas por detentos com teor possivelmente relacionado ao tráfico
de drogas
.

Como se isso não bastasse, é de se notar, também,
que a versão sustentada pela
apelante na sua peça recursal – baseada nas declarações prestadas por el
a
em juízo –, sequer se amolda ao preceito contido no art. 33, § 3º da Lei Antidrogas, cujo elemento subjetivo específico do tipo consiste em oferecer droga à pessoa de seu relacionamento, sem objetivo de lucro, para juntos consumirem, uma vez que
ela

afirmou apenas que era usuária de maconha
, que comprava para o próprio consumo
e que as vezes “dava um pedaço a quem lhe pedia”,

negando
que oferecia droga para juntos consumirem ou
o comércio e
a propriedade da pasta-base de cocaína
encontrada
na cozinha dela
.

Registre-se, outrossim, que apelante admitiu
e
m juízo que
, após a prisão do seu ex-marido,
o seu apelido
passou a ser
“Bibi Perigosa”
,
em alusão a uma personagem de novela criada com a finalidade de contar a vida de “Fabiana Escobar”, que teria assumido o comando do tráfico na favela da Rocinha
no Rio de Janeiro
,
situação, essa,
que acaba por confirmar a “fama” de Letícia
também
como traficante
de drogas e não apenas como mera usuária
.

Destarte, é forçoso concluir que a conduta narrada pela apelante, além de fantasiosa e desprovida de qualquer suporte fático-probatório, amolda-se perfeitamente ao tipo penal previsto no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, pelo qual ela foi condenada, tendo em vista que

adquirir, ter em depósito e
entregar
drogas
a consumo
exclusivo de outrem
, ainda que gratuitamente,
também caracteriza o delito de tráfico de entorpecentes.

No
u
t
ro
giro,
no
que
refere à
p
ena de multa imposta na sentença,
como se sabe, o magistrado deve prolatar suas decisões de acordo com a sua livre convicção, de forma fundamentada, tal como lhe obriga o sistema judiciário pátrio, decidindo com base nas provas existentes nos autos, dentro dos limites estabelecidos pela lei aplicável à espécie, e principalmente em sintonia com a determinação preconizada no inciso IX do art. 93 da Carta Política do Brasil.

Contudo, n
o caso destes autos, constata-se que o sentenciante, após aplicar a sanç
ão privativa
de liberdade
no mínimo legal para o tráfico de drogas, aplicando ainda a minorante prevista no § 4º do art. 33, d
a Lei n. 11.343/06 e impondo
a sanção final de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, deixou de fazer o mesmo com a pena de multa
,
estabelecendo-a em 500 (quinhentos) dias-multa,
sem justi
ficar o referido quantitativo
.

Todavia, em

casos
como o discutido nestes autos
, malgrado o legislador tenha dado ao magistrado limites mínimos e máximos, a fixação
da quantidade de dias-multa deve ser proporcional à pena privativa de liberdade, bem como
o
valor unitário do dia-multa
deve ser
fixado de acordo com

a
s circunstâncias pessoais do agente e
à sua possibilidade financeira e como foi dito, o primeiro critério não
foi observado pelo sentenciante.

Ac
erca
da matéria em debate, este é o posicionamento desta Corte de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO SIMPLES – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – REANÁLISE DA DOSIMETRIA – NEGATIVAÇÃO DA VETORIAL ATINENTE AOS “ANTECEDENTES”, À “PERSONALIDADE” E ÀS “CIRCUNSTÂNCIAS” DO DELITO – FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA APENAS EM RELAÇÃO À CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DA “PERSONALIDADE” DO AGENTE – RECONHECIMENTO DA ATENUANTE CONTIDA NO ARTIGO 65, III, “D”, DO CÓDIGO PENAL – DIREITO SUBJETIVO DO RÉU – READEQUAÇÃO DO QUANTUM DA PENA – MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA – IMPOSSIBILIDADE – EXISTÊNCIA DE DUAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS –
REDUÇÃO DA MULTA – FIXAÇÃO EM CONFORMIDADE COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A existência de sentença condenatória com trânsito em julgado anterior à data do crime em análise, quando não utilizada para a configuração da reincidência, pode ser valorada para negativar os maus antecedentes.

O histórico criminal do agente – ainda que fundado em condenações definitivas – não permite certificar a sua personalidade para fins de negativação da vetorial.

As circunstâncias do crime devem ser consideradas desfavoráveis quando a conduta desborda daquela contida no tipo penal, especialmente quando é praticado com extrema ousadia, valendo-se de horário e local com intensa movimentação de pessoas.

Tendo o acusado admitido, nas duas oportunidades em que foi ouvido, a prática do delito a ele imputado, é imperioso o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, uma vez que se trata de circunstância de natureza objetiva, que independente do subjetivismo do julgador, constituindo mesmo direito do réu.

A existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, além de autorizar o recrudescimento da pena basilar, importa na fixação de regime mais gravoso para cumprimento inicial da pena, c
onsoante a norma do art. 33, §3º
, do Código Penal.

Constatada a desproporcionalidade da pena de multa estabelecida na sentença, deve-se reduzi-la a fim de guardar consonância com a quantidade da pena privativa de liberdade imposta
.

(TJMT, N.U 0002893-60.2020.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 15/06/2021,
Publicado
no DJE 18/06/2021)
.
Destacamos

No
que alude ao assunto, vale assinalar que a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça, editou o Enunciado Orientativo n. 33, segundo o qual:
A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado
.

Dessa forma, diante da
desproporcionalidade do quantitativo da pena de multa imposto e a sanção privativa de liberdade,
mormente considerando a
condição de hipossuficiência da
apelante que foi
assistida
pela Defensoria Pública, é imperativo que
a sanção pecuniária seja reduzida
para
166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, mantidos o valor de 1
/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos.

Posto isso,
dou provimento

aos embargos de declaração opostos por
Letícia da Silva Mendonça
, para
afastar o seu pedido de desclassificação
do tráfico de drogas para a conduta prevista no § 3º do art. 33 da Lei n. 11.343/06
;

acolhendo, outrossim,
o pleito de redução da pena de multa, estabelecendo-a em
166 (cento e sessenta e seis) dias-multa
,
à razão
de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2021